Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-14.2025.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800369-14.2025.8.14.0003

APELANTE: ELSON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 2º, III E IV, DO CP. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE E RECONHECIMNETO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ELSON GOMES DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 2º, III e IV, do Código Penal. A defesa requer a reforma dosimetria, com a pena base no mínimo legal na primeira fase e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria, com a redução da pena base ao mínimo legal na primeira fase e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da dosimetria. Reforma com a redução da pena base ao mínimo legal na primeira fase e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase. Pleito que merece parcial acolhimento. Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, sete circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, porém, estando as circunstâncias judiciais referentes a personalidade e a conduta social do agente, justificadas de forma equivocada, motivo pelo qual reformo os referidos vetores, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito. Assim, na primeira fase, existindo cinco circunstâncias judiciais negativamente valoradas, de forma escorreita, quais sejam a culpabilidade e os antecedentes do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes, ressaltando, que através de interrogatório em juízo, sua versão dos fatos negou a autoria da lesão, atribuindo os ferimentos à própria vítima, sob alegação de autolesão com o uso de uma enxada. Ademais, sustentou ter agido em legítima defesa de terceiro, versão que se mostra isolada e dissociada das demais provas constantes nos autos,
devendo ser mantida a fundamentação do juiz de primeiro grau, que se mostrou devidamente fundamentada. Outrossim, existe uma circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, sendo o ora apelante multirreincidente, pois conforme se depreende de certidão juntada aos autos, o acusado registra ao menos cinco sentenças condenatórias transitadas em julgado, todas por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, revelando reincidência específica reiterada, não incorrendo, dessa forma, em
bis in idem,
sendo mantida a elevação da pena, dada pelo juiz de piso em 07 (sete) meses, para não incorrer no princípio do
non reformatio in pejus
, fixando, assim, a pena intermediária em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante ausência de
causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 2º, III e IV, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para readequar a pena definitiva do recorrente
em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELSON GOMES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 2º, III e IV, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma dosimetria, com a pena base no mínimo legal na primeira fase e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na pauta presencial de julgamentos.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 02 de março de 2025, por volta de 12h50min., na Rua Sete de Setembro, Bairro Ribeirinho, Curuá/PA, o denunciado ELSON GOMES DA SILVA ofendeu a integridade física da vítima, Lucenildo Araújo de Miranda, com golpes de instrumento cortante (facão), causandolhe lesões graves, resultando incapacidade permanente da sua mão direita. Consta nos autos que no dia, hora e local acima descritos, a vítima estava em frente a sua residência, na companhia de um amigo de prenome Romário, quando o denunciado Elson Gomes da Silva (conhecido por Chaperema), visivelmente embriagado, pediu ao ofendido para usar o banheiro de sua residência. Ocorre que, pelo fato do banheiro ser localizado no interior de sua casa, o ofendido não permitiu que o usasse. Diante disso, o denunciado, mesmo com a negativa da vítima, se dirigiu até a parte trás da residência, abaixou as calças e urinou no local. O ofendido não gostou da atitude do denunciado e chamou-lhe a atenção, pois havia tirado as vestes na frente dos filhos do ofendido que estavam no local. Diante disso, Elson Gomes da Silva disse o seguinte: "será que vou ter que mijar lá em casa?" e foi embora. Passados, aproximadamente, 20 minutos, o denunciado retornou até a casa do ofendido, munido de um terçado e surpreendeu a vítima com golpes. O ofendido tentou se defender, desviou o corpo e levantou os braços, porém, o denunciado desferiu um golpe que acertou a mão direita de Lucinaldo, amputando-lhe três de seus dedos. O denunciado continuou golpeando na tentativa de acertar o ofendido mais vezes, no entanto, Lucinaldo correu e se trancou na sua residência. Elson Gomes da Silva ainda tentou adentrar a casa, deu pisões na porta e golpes com o terçado na janela e portas. Em seguida, a vítima, em razão de ter pedido muito sangue com os ferimentos, veio a desmaiar e o denunciado empreendeu fuga do local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Centro de Saúde Almir Gabriel. A polícia foi acionada por terceiros e, ao chegar no local, populares entregaram um copo descartável contendo parte dos dedos da vítima. Os policiais militares forma informados de que o denunciado estava na casa da sua genitora e se deslocaram até o endereço e conseguiram efetuar a prisão em flagrante delito, conduzindo-o a delegacia de polícia para a adoção de medidas cabíveis,”
fato ocorrido na comarca de Alenquer/PA.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a redução da pena base ao mínimo legal na primeira fase e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase. Pleito que merece parcial acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, sete circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, porém, estando as circunstâncias judiciais referentes a personalidade e a conduta social do agente, justificadas de forma equivocada, motivo pelo qual reformo os referidos vetores, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, na primeira fase, existindo cinco circunstâncias judiciais negativamente valoradas, de forma escorreita, quais sejam a culpabilidade e os antecedentes do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes, ressaltando, que através de interrogatório em juízo, sua versão dos fatos negou a autoria da lesão, atribuindo os ferimentos à própria vítima, sob alegação de autolesão com o uso de uma enxada. Ademais, sustentou ter agido em legítima defesa de terceiro, versão que se mostra isolada e dissociada das demais provas constantes nos autos,
devendo ser mantida a fundamentação do juiz de primeiro grau, que se mostrou devidamente fundamentada. Outrossim, existe uma circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, sendo o ora apelante multirreincidente, pois conforme se depreende de certidão juntada aos autos, o acusado registra ao menos cinco sentenças condenatórias transitadas em julgado, todas por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, revelando reincidência específica reiterada, não incorrendo, dessa forma, em
bis in idem,
sendo mantida a elevação da pena, dada pelo juiz de piso em 07 (sete) meses, para não incorrer no princípio do
non reformatio in pejus
, fixando, assim, a pena intermediária em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante ausência de
causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo parcial provimento para reformar a dosimetria, sendo readequada a pena definitiva do recorrente
em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de ser o acusado reincidente, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025